Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIOS. POSSIBILIDADE.
I – No cumprimento de sentença em exame, ainda não houve a consulta ao sistema Sisbajud, assim, é admitida a pesquisa de ativos financeiros dos devedores no referido sistema, com a repetição automática das ordens de bloqueio por 30 dias, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II – Agravo de instrumento parcialmente provido.